Tribunal: TJMT
Processo: 1040201-13.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040201-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO FERREIRA RAMOS - CPF: 733.488.481-72 (APELANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILICITUDE DE COBRANÇAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIO (SATI) –
TEMA 938 STJ –

ILICITUDE DA COBRANÇA – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE – SITUAÇÃO DIFERENTE DO TEMA
– RESTITUIÇÃO DE VALORES
QUE NÃO É DEVIDA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APELO DESP
ROVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 938, reconhece a abusividade na cobrança pelo promitente-vendedor de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI). Entretanto, no caso concreto, a cobrança
não se amolda ao julgado do STJ.

2.
Na hipótese dos autos, o serviço contratado envolvia a emissão de guia de ITBI e registro do Contrato de Financiament
o junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não configurando abusividade,
tratando-se de relação contratual regularmente constituída, sem vício de consentimento.

3.
A cobrança por serviço de registro de contrato não se confunde com a taxa de assessoria técnico-imobiliária, não havendo ilicitude na sua cobrança quando regularmente contratada.

4.
A mera cobrança i
ndevida, desprovida de qualquer
abalo
psíquico ou situação vexatória, torna inoportuno
o arbitrament
o de indenização por dano moral.

5. “O
recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
Precedente STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS AUGUSTO FERREIRA RAMOS contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1040201-13.2020.8.11.0041, movida por ele contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte
demandada/apelada
à restituição do valor de R$ 1.239,33 (mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta que
, inobstante
o juízo
a quo
não tenha reconhecido
ao autor
o direito ao ressarcimento
pelos valores pagos
à
título de
Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliário (SATI),
assevera que a cobrança do
SATI
é indevida por ser serviço inerente a atividade desenvolvida pela construtora
, sendo taxa abusiva já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Igualmente, aduz que a sentença condenatóri
a
deixou de condenar a construtora demandada por danos morais por não vislumbrar falha na prestação de serviços, contudo, defende que a cobrança indevida d
o serviço de assessoria (SATI) e a cobrança da taxa de obra após a efetiva entrega do imóvel
demonstram a responsabilidade da empresa demandada.

As c
ontrarrazões
foram
apresentadas tempestivamente, manifestando a parte apelada pelo desprovimento do recurso, com a manutenção
inalterada
da sentença recorrida (Id.
215621663
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024